Tribunal: TJES
Processo: 0000050-76.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000050-76.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRO LUIZ BRANDT DENSCHINSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal, reconhecendo a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de 1/6. O embargante sustenta a existência de erro material na parte dispositiva do julgado, no que tange à pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na parte dispositiva do acórdão e, em caso positivo, proceder à devida correção da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado erro material na parte dispositiva do acórdão, pois a pena indicada diverge daquela resultante do processo dosimétrico, impondo-se a correção para adequação aos parâmetros fixados na fundamentação.

4. A pena correta, conforme o cálculo realizado na dosimetria, é de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, e não 5 (cinco) anos de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, como constou equivocadamente na parte dispositiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. O erro material na parte dispositiva do acórdão deve ser corrigido para adequação à pena corretamente dosada na fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 591.054/SC; STJ, REsp 1.977.027/PR; STJ, AgRg no AREsp 2.342.119/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEXANDRO LUIZ BRANDT DENSCHINSKI

em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante, assim ementado:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM CURSO QUE NÃO SERVE PARA AFASTAR A MINORANTE. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As provas produzidas no curso processual são uníssonas no sentido de apontar que o acusado estava comercializando drogas no local. Não se ignora que o acusado tenha negado a prática delitiva, afirmando que se trata de mero usuário, no entanto, sua versão se encontra isolada nos autos. Além disso, é perfeitamente possível a coexistência, na mesma pessoa, da figura de usuário e traficante.

2. Para “
fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto
.” (AgRg no AREsp n. 2.342.119/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023).

3. O fato de o réu ser conhecido pelo envolvimento no tráfico, sem quaisquer elementos concretos, não é suficiente para afastar o privilégio, além do mais, ações penais em curso não servem para afastar ou modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, consoante entendimento vinculante

do Supremo Tribunal Federal (RE 591.054/SC) e do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.977.027/PR).

4. O acusado faz jus ao tráfico privilegiado, mas em sua fração mínima (1/6), considerando que com ele também fora apreendida uma balança de precisão e um pote e material de embalo, apetrecho comumente utilizado no tráfico, o que revela um maior envolvimento na traficância.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão padece de erro material, por ter indicado, na parte dispositiva, pena superior àquela resultante da dosimetria.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pugnando pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se dede Embargos de Declaração, interpostos por
ALEXANDRO LUIZ BRANDT DENSCHINSKI
,

em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante, assim ementado:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM CURSO QUE NÃO SERVE PARA AFASTAR A MINORANTE. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As provas produzidas no curso processual são uníssonas no sentido de apontar que o acusado estava comercializando drogas no local. Não se ignora que o acusado tenha negado a prática delitiva, afirmando que se trata de mero usuário, no entanto, sua versão se encontra isolada nos autos. Além disso, é perfeitamente possível a coexistência, na mesma pessoa, da figura de usuário e traficante.

2. Para “
fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto
.” (AgRg no AREsp n. 2.342.119/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023).

3. O fato de o réu ser conhecido pelo envolvimento no tráfico, sem quaisquer elementos concretos, não é suficiente para afastar o privilégio, além do mais, ações penais em curso não servem para afastar ou modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, consoante entendimento vinculante

do Supremo Tribunal Federal (RE 591.054/SC) e do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.977.027/PR).

4. O acusado faz jus ao tráfico privilegiado, mas em sua fração mínima (1/6), considerando que com ele também fora apreendida uma balança de precisão e um pote e material de embalo, apetrecho comumente utilizado no tráfico, o que revela um maior envolvimento na traficância.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão padece de erro material, por ter indicado, na parte dispositiva, pena superior àquela resultante da dosimetria.

Em atenção aos autos, verifico que, de fato, conforme afirma o embargante, na parte dispositiva do acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, a pena fora aplicada de forma incorreta.

Como se observa, a pena resultante do processo dosimétrico fora de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Todavia, na parte dispositiva do
decisum
, fora indicada a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, de forma equivocada.

Dessa forma, o acórdão embargado padece de erro material, de necessária correção, para que seja aplicada a reprimenda correta ao acusado, qual seja, aquela resultante da dosimetria da pena.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
DAR-LHES PROVIMENTO
, no sentido de corrigir a parte dispositiva do acórdão, para que conste a pena de

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

É como voto.